Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718316-14.2024.8.07.0000 DESPACHO Diante do requerimento da d. Procuradoria de Justiça, verifico que encontram-se nos autos o recurso em sentido estrito (ID 58763401), a decisão de pronúncia (ID 58763395) e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 58763392). Dê-se nova vista a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR